Tribunal: TJMT
Processo: 0006200-83.2017.8.11.0086
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006200-83.2017.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GILSON JOSE DEVENZ - CPF: 344.722.741-91 (EMBARGADO), MARCO AURELIO PIACENTINI - CPF: 695.574.119-53 (ADVOGADO), EDIVANE TEIXEIRA DARIO - CPF: 040.822.631-52 (ADVOGADO), JUSCEMAR ANTONIO DEVENZ - CPF: 368.109.240-00 (EMBARGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0013-40 (EMBARGANTE), GABRIELLA SGARIONI DE FARIA - CPF: 060.419.159-63 (ADVOGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), JUSCEMAR ANTONIO DEVENZ - CPF: 368.109.240-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE INSUMOS AGRÍCOLAS. QUEBRA DE PRODUTIVIDADE EM LAVOURA DE MILHO. NEXO CAUSAL. PROVA PERICIAL JUDICIAL. PRECLUSÃO LÓGICA. CONCORDÂNCIA DO ASSISTENTE TÉCNICO COM A METODOLOGIA PERICIAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de apelação interposto pela ora Embargante.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorre em contradição interna ao aplicar a preclusão lógica de forma alegadamente mais ampla do que permitiria o quesito nº 9 do laudo pericial; (
i
i
)
estabelecer se o acórdão foi omisso ao deixar de enfrentar argumento sobre a ausência de distinção técnica entre ureia e fertilizante NPK 20-00-20 e suas consequências quantitativas sobre a extensão do dano; e (
iii
) determinar se o acórdão foi omisso ao não se pronunciar expressamente sobre o pedido subsidiário de realização de nova perícia agronômica formulado no item "c" dos pedidos recursais.

III. Razões de decidir

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a contradição interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, entre os fundamentos e o dispositivo ou entre diferentes passagens da fundamentação, não se confundindo com a mera divergência entre o julgado e a tese da parte embargante.

O acórdão embargado não contém contradição interna quanto à preclusão lógica, pois o voto condutor delimitou expressamente o objeto da preclusão
,
a metodologia de apuração do dano pela colheita e pesagem dos grãos
,
e avançou, de forma autônoma e independente, sobre o mérito das impugnações às premissas fáticas, rejeitando-as por ausência de prova produzida pela própria Apelante.

O princípio da boa-fé processual e a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
, consagrados no art. 5º do CPC, impedem que a parte que concordou expressamente com a metodologia pericial, dispensou a análise de solo e não produziu laudo complementar durante a instrução probatória pretenda, em sede de embargos de declaração, questionar as premissas fáticas que sustentam as conclusões do laudo.

A variação de produtividade verificada entre as próprias áreas de controle do laudo pericial não configura contradição interna no acórdão, pois o argumento já estava contido na tese recursal de
multifatorialidade
, expressamente enfrentada e rejeitada pelo acórdão com fundamento na distinção entre variáveis difusas — que afetam a lavoura uniformemente — e o atraso na adubação, que afeta seletivamente os talhões que não receberam o fertilizante no prazo.

O afastamento da relevância do Laudo de Assistência Técnica de 10/03/2015 pelo acórdão embargado assenta-se em dupla fundamentação autônoma e suficiente: a finalidade burocrática do documento, elaborado antes da colheita e antes de qualquer possibilidade de mensuração da quebra de produtividade, e o fato de que, na data de sua elaboração, as entregas de fertilizantes ainda estavam em andamento, tornando logicamente impossível que a anotação de "adubação adequada" se referisse à totalidade da lavoura.

O art. 489, § 1º, IV, do CPC exige que o órgão julgador enfrente os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, não que analise pormenorizadamente cada desdobramento numérico de uma mesma tese já decidida; o argumento da distinção entre ureia e NPK 20-00-20 constitui desdobramento da tese de suficiência volumétrica, que por sua vez é desdobramento da tese de entrega tempestiva dos insumos, todas expressamente enfrentadas e rejeitadas pelo acórdão.

A preclusão temporal e lógica impede que a Embargante, que tratou os dois fertilizantes de forma agregada ao sustentar a tempestividade da entrega de 95,2% dos insumos, exija em sede de embargos de declaração a distinção individualizada que ela mesma não adotou quando lhe interessava.

O pedido subsidiário de nova perícia agronômica não configura omissão citra petita, pois foi rejeitado por rejeição derivada: ao confirmar a validade e a suficiência do laudo pericial e afastar a alegação de fragilidade metodológica, o acórdão esvaziou completamente a premissa sobre a qual se apoiava o pedido subsidiário, que era instrumento acessório das teses de improcedência e de redução quantitativa da condenação.

O reconhecimento do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, para fins de aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, exige a verificação objetiva de que a parte se valeu do recurso com o propósito de retardar o trânsito em julgado sem fundamento razoável; a argumentação estruturada e tecnicamente elaborada apresentada pela Embargante afasta, no caso concreto, o reconhecimento desse caráter.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Teses jurídicas firmadas:

Não configura contradição interna, para fins do art. 1.022, I, do CPC, a divergência entre o julgado e a tese da parte embargante, ainda que esta sustente que o órgão julgador aplicou a preclusão lógica de forma mais ampla do que permitiria o ato processual que a originou, quando o acórdão embargado avançou expressamente sobre o mérito das impugnações e as rejeitou por fundamento autônomo e independente.

A parte que, por meio de seu assistente técnico, concordou expressamente com a metodologia pericial adotada pelo expert judicial e não produziu laudo complementar durante a instrução probatória não pode, em sede de embargos de declaração, questionar as premissas fáticas que sustentam as conclusões do laudo, sob pena de violação ao princípio da boa-fé processual e à vedação ao

venire
contra
factum

proprium
.

Não configura omissão, para fins do art. 1.022, II, do CPC, a ausência de pronunciamento expresso sobre pedido subsidiário cujo pressuposto lógico foi integralmente afastado pelo acórdão, operando-se rejeição derivada pela lógica decisória.

O reconhecimento do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, para fins de aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC, pressupõe a verificação objetiva de que a parte se valeu do recurso com o propósito de retardar o trânsito em julgado sem fundamento razoável, não bastando a mera improcedência dos embargos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia
Câmara
:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
C.VALE
– COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL em face do acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embar
gante.

A
Embargante suscita três alegados vícios no acórdão, estruturados em três planos distintos que, segundo afirma, se reforçam mutuamente.

No primeiro plano, sustenta que o acórdão incorre em contradição ao aplicar a preclusão lógica de forma mais ampla do que permitiria o quesito nº 9 do laudo pericial
.

No segundo plano, sustenta omissão do acórdão quanto à ausência de distinção técnica entre ureia e fertilizante NPK 20-00-20.

No terceiro plano, a Embargante aponta omissão quanto ao pedido subsidiário de realização de nova perícia agronômica, formulado expressamente no item "c" dos pedidos recursais, afirmando que o acórdão "julgou integralmente o recurso de apelação sem se pronunciar sobre o pedido subsidiário formulado expressamente", em violação ao art. 489, II, do CPC.

Por fim, requer que os embargos sejam conhecidos e acolhidos para sanar os vícios apontados, com aplicação de efeitos infringentes para prover o apelo, determinando-se, subsidiariamente, a realização de nova perícia agronômica com metodologia adequada e consideração das variáveis técnicas relevantes para aferição da produtividade da cultura. Requer, ainda, para fins de prequestionamento, que as teses recursais sejam expressamente enfrentadas à luz dos
arts
. 371, 479, 489, § 1º, II e IV, do CPC.

Em contrarrazões
pelo não conhecimentos do recurso ou, de forma subsidiária, pela rejeição integral
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Da alegada aplicação excessiva da preclusão lógica

A Embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em contradição ao aplicar a preclusão lógica de forma mais ampla do que permitiria o quesito nº 9 do laudo pericial, bloqueando não apenas o questionamento da metodologia de apuração do dano, mas também o questionamento das premissas fáticas que alimentaram as conclusões periciais. Afirma que
"concordância com a metodologia de apuração e com a veracidade das informações fáticas que a alimentaram são planos distintos e inconfundíveis".

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é, por definição, a contradição interna ao julgado
,
aquela que se manifesta entre proposições inconciliáveis contidas no próprio acórdão, entre os fundamentos e o dispositivo, ou entre diferentes passagens da fundamentação. Não é contradição, para fins do art. 1.022, I, do CPC, a divergência entre o julgado e a tese da parte embargante, por mais elaborada que seja a construção argumentativa que a sustente.

O acórdão embargado não contém qualquer proposição interna inconciliável a respeito da preclusão lógica. Ao contrário, o voto condutor foi explícito ao delimitar o objeto da preclusão
,
a metodologia de apuração do dano pela colheita e pesagem dos grãos e, mais do que isso, avançou expressamente sobre o mérito das impugnações às premissas fáticas, rejeitando-as por fundamento autônomo e independente: a ausência de prova produzida pela própria Apelante. O acórdão consignou, com precisão que não admite equívoco, que
"a tese recursal de que a produtividade agrícola é multifatorial e que outros elementos poderiam ter causado a quebra de produtividade não encontra respaldo probatório nos autos. A apelante não produziu laudo técnico independente, não apresentou comprovantes de entrega dos fertilizantes e não demonstrou, de forma concreta, que fatores alheios ao atraso na entrega dos insumos contribuíram para a redução de produtividade verificada."

Esse trecho revela, com clareza meridiana, que a preclusão lógica foi fundamento adicional e não exclusivo para o desprovimento do apelo. O acórdão examinou o mérito das impugnações às premissas fáticas e as rejeitou por ausência de prova, o que constitui julgamento completo e fundamentado, não omissão ou contradição. O que a Embargante pretende, ao insistir na distinção entre metodologia e premissas fáticas, é obter nova apreciação do mérito já decidido, o que não se admite pela via dos embargos de declaração.

Importa sublinhar, neste ponto, a dimensão processual do comportamento da Embargante. O princípio da boa-fé processual, consagrado no art. 5º do CPC, e a vedação ao
venire
contra
factum

proprium

impõem que a parte mantenha coerência entre as condutas processuais que adota ao longo do processo. A Embargante, por meio de seu assistente técnico, concordou expressamente com a metodologia pericial
,
que consistia precisamente na comparação entre talhões com e sem adubação tardia, mediante colheita e pesagem na propriedade, dispensou a análise de solo e não produziu laudo complementar durante a instrução probatória na medida cautelar. Essa sequência de condutas processuais não pode ser ignorada em sede recursal, e muito menos em sede de embargos de declaração, que não constituem instrumento de revisão de estratégia processual adotada durante a instrução.

Da alegada contradição quanto à variação entre as áreas de controle

A Embargante sustenta que o acórdão afirmou que a comparação foi feita entre talhões
"submetidos ao mesmo regime hídrico e às mesmas condições de manejo"
, mas que os próprios dados do quadro de produtividade constante do laudo revelariam variação de 2.280 kg/ha entre as próprias áreas de controle — a Toca da Onça, com 8.400 kg/ha, e a São Jorge, com 6.120 kg/ha —, o que comprometeria a premissa de equivalência das condições agronômicas entre os talhões comparados.

Também aqui não se configura qualquer vício passível de correção pela via dos embargos de declaração. A alegação da Embargante parte de uma premissa equivocada: a de que a variação de produtividade entre as áreas de controle seria, por si só, incompatível com a conclusão pericial de nexo causal exclusivo entre o atraso na entrega dos fertilizantes e a quebra de produtividade nas áreas afetadas.

Essa premissa não encontra respaldo técnico nem jurídico. Do ponto de vista agronômico, a variação de produtividade entre talhões distintos
,
ainda que pertencentes ao mesmo grupo de controle
,
é fenômeno esperado e decorrente de inúmeras variáveis microclimáticas, edáficas e de manejo que atuam em escala local. O que o perito judicial demonstrou, e o acórdão validou, não foi a uniformidade absoluta de produtividade entre todos os talhões, mas sim que a diferença de produtividade entre as áreas com adubação tempestiva e as áreas com adubação tardia era consistente e explicável pelo fator atraso, enquanto as variações internas ao grupo de controle eram explicáveis por outros fatores que afetam a lavoura de forma difusa e não seletiva, como o atraso na adubação.

Do ponto de vista jurídico, o argumento ora renovado nos embargos já estava contido, em sua essência, na tese recursal de
multifatorialidade
, que foi expressamente enfrentada e rejeitada pelo acórdão. O acórdão consignou que "
o perito judicial afastou expressamente a influência do fator climático como causa da quebra de produtividade, por se tratar de variável que afetaria a lavoura como um todo, e não apenas talhões específicos."
Esse raciocínio
,
que variáveis difusas afetam a lavoura uniformemente, enquanto o atraso na adubação afeta seletivamente os talhões que não receberam o fertilizante no prazo
,
é precisamente o que afasta a relevância da variação interna entre as áreas de controle como elemento capaz de desconstituir o nexo causal.

A Embargante não apresentou, durante a instrução probatória, laudo complementar que demonstrasse que a variação entre as áreas de controle era de magnitude suficiente para comprometer a validade metodológica da comparação realizada pelo perito. Não o fez na cautelar, não o fez na ação principal e não o fez nas razões de apelação com o suporte técnico necessário. Pretender que este Colegiado, em sede de embargos de declaração, reconheça uma contradição interna no acórdão com base em argumento que a própria Embargante não sustentou com prova técnica adequada durante toda a instrução processual é pretensão que não encontra amparo no art. 1.022 do CPC.

Da alegada ausência de lastro probatório para a interpretação do Laudo de Assistência Técnica de 10/03/2015

A Embargante sustenta que o acórdão, ao afastar a relevância do Laudo de Assistência Técnica de 10/03/2015

com o argumento de que
"a anotação de adubação adequada pode se referir às áreas que já haviam recebido o fertilizante, e não à totalidade da lavoura",
teria adotado interpretação hipotética sem respaldo probatório, em violação ao art. 489, § 1º, II, do CPC.

O argumento não prospera. O acórdão não se limitou a essa interpretação alternativa para afastar a relevância do documento. O voto condutor apresentou dupla fundamentação, autônoma e suficiente, para desconstituir a força probante do laudo: em primeiro lugar, o documento foi elaborado com finalidade burocrática, antes da colheita, quando o impacto real do
déficit
nutricional ainda não era mensurável em sacas; em segundo lugar, na data de 10/03/2015, ainda havia entregas de fertilizantes em andamento
,
a última carga de ureia somente foi entregue em 10/04/2015, de modo que a anotação de "adubação adequada" poderia referir-se às áreas que já haviam recebido o fertilizante, e não à totalidade da lavoura.

A Embargante discorda da valoração probatória adotada pelo acórdão, mas discordância não é contradição, e inconformismo não é omissão. O art. 1.022 do CPC não obriga o órgão julgador a adotar a interpretação pretendida pela parte, mas apenas a se manifestar sobre a questão — e o acórdão o fez de forma expressa, fundamentada e tecnicamente consistente.

Do segundo plano: alegada omissão quanto à distinção técnica entre ureia e fertilizante NPK 20-00-20 e suas consequências quantitativas

A Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao deixar de enfrentar argumento sobre a ausência de distinção técnica entre os dois fertilizantes no laudo pericial, apresentando raciocínio matemático com base nas doses de aplicação indicadas pelos próprios Embargados
,
160 kg/ha de NPK 20-00-20 e 100 kg/ha de ureia
,
e na área total cultivada de 1.893 hectares, para concluir que o volume entregue dentro da janela técnica seria suficiente para atender integralmente a totalidade da lavoura.

O acórdão enfrentou expressamente a tese quantitativa subjacente ao argumento ora renovado, ao examinar e rejeitar a premissa de que 95,2% dos insumos teriam sido entregues dentro do prazo técnico. O voto condutor demonstrou que essa premissa era equivocada porque tomava como marco temporal o término do plantio acrescido de 30 dias, ignorando o caráter gradual do plantio, realizado entre 26 de janeiro e 3 de março de 2015, e a necessidade de aferição individualizada da janela técnica de adubação de cobertura para cada área. O acórdão consignou, com precisão técnica e numérica, que "as áreas plantadas em 26/01/2015 tinham como prazo limite de adubação aproximadamente 25/02/2015; as áreas plantadas em 04/02/2015, aproximadamente 06/03/2015; e somente as áreas plantadas em 03/03/2015 tinham como prazo limite aproximadamente 02/04/2015. As entregas realizadas entre 23/03/2015 e 10/04/2015 chegaram, portanto, após o prazo técnico para as áreas plantadas em janeiro e fevereiro, que representam a maior parte da lavoura."

Ao fixar que 193 toneladas de fertilizante
,
equivalentes a 25,7% do total contratado
,
foram entregues fora da janela técnica individualizada por área, o acórdão necessariamente rejeitou a premissa aritmética sobre a qual se apoia o quadro de suficiência volumétrica apresentado pela Embargante, pois esse quadro toma por base o volume total entregue e a área total da lavoura, sem distinguir o momento de plantio de cada talhão. O argumento, em sua essência quantitativa, foi enfrentado e rejeitado, ainda que sem menção nominal aos termos ureia e NPK 20-00-20 de forma segregada.

Nesse ponto, é necessário sublinhar que o art. 489, § 1º, IV, do CPC exige que o órgão julgador enfrente os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada
,
não que analise pormenorizadamente cada desdobramento numérico de uma mesma tese já decidida. O argumento da distinção entre ureia e NPK 20-00-20, em sua dimensão quantitativa, é um desdobramento da tese de suficiência volumétrica, que por sua vez é um desdobramento da tese de entrega tempestiva dos insumos. Todas essas teses foram enfrentadas e rejeitadas pelo acórdão, com fundamentação técnica precisa e dados numéricos específicos.

Acresce, ainda, que a própria Embargante, ao construir o argumento de que 95,2% dos insumos teriam sido entregues dentro do prazo, tratou os dois fertilizantes de forma agregada, somando indistintamente ureia e NPK. Não pode agora, em sede de embargos de declaração, exigir do Colegiado a distinção individualizada que ela mesma não adotou quando lhe interessava sustentar a tempestividade da entrega.

A preclusão temporal e lógica impede que essa pretensão seja veiculada, pela primeira vez, em sede de embargos de declaração opostos ao acórdão de apelação.

Do terceiro plano: alegada omissão quanto ao pedido subsidiário de nova perícia agronômica

A Embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não se pronunciar sobre o pedido subsidiário de realização de nova perícia agronômica, formulado expressamente no item "c" dos pedidos recursais.

O pedido de nova perícia não foi ignorado pelo acórdão
,
foi rejeitado pela própria lógica decisória, que confirmou a validade e a força probante do laudo pericial produzido na cautelar, afastou a alegação de fragilidade metodológica e reconheceu a preclusão lógica decorrente da concordância do assistente técnico da Embargante com a metodologia adotada.

A compreensão adequada desse ponto exige que se examine a natureza do pedido subsidiário de nova perícia. Esse pedido era instrumento acessório das teses de improcedência e de redução quantitativa da condenação: sua razão de ser residia na alegada insuficiência ou fragilidade metodológica do laudo pericial existente. Ao confirmar a validade e a suficiência do laudo pericial, o acórdão esvaziou completamente a premissa sobre a qual se apoiava o pedido subsidiário. Quando o pedido principal é integralmente rejeitado com fundamentação que esgota as razões para tanto, o pedido subsidiário destinado a instrumentalizar a revisão do pedido principal é necessariamente rejeitado na mesma medida, por força da lógica decisória.

Não se trata, portanto, de omissão
,
trata-se de rejeição derivada, que decorre necessariamente da lógica do julgamento.

Do caráter protelatório dos embargos e da multa do art. 1.026, § 2º, do
cpc

Os Embargados requerem, nas contrarrazões, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, em razão do alegado caráter manifestamente protelatório dos embargos.

O reconhecimento do caráter protelatório dos embargos de declaração exige que se verifique, de forma objetiva, se a parte embargante se valeu do recurso com o propósito de retardar o trânsito em julgado, sem que houvesse fundamento razoável para a oposição. A análise do caso concreto revela que, embora os embargos não contenham os vícios que alegam e, nessa medida, devam ser rejeitados, a Embargante apresentou argumentação estruturada e tecnicamente elaborada, que não se revela,
prima facie
, como mero expediente dilatório desprovido de qualquer substância jurídica.

Portanto, rejeito o pedido.

D
ISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado em todos os seus termos.

Indefiro o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por não restar configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026